Tribunal: CARF
Processo: 10950.902302/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902302/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.670 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
BSBIOS MARIALVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL SUL
BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.
A decisão motivada e que atende aos requisitos legais (Art. 50 da Lei no
9.784/99), deve ser mantida. Nulidade suscitada, rejeitada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado à prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que concedia o
crédito em relação às notas fiscais de compras apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902302/2015-23
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 105-009.180, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, em razão de ausência de provas
quanto à higidez do crédito requerido pela contribuinte, oriundo da Cofins Não Cumulativa –
Exportação apurada no 1o trimestre de 2011 no valor de R$ 202.692,30.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PROVA. ÔNUS. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Tratando-se de pedido de ressarcimento de créditos, cujo direito é afirmado pela
Manifestante, cabe a ela produzir provas no sentido de demonstrar não só sua
existência, mas também o montante específico a ressarcir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento e,
consequentemente não homologou a compensação formalizada pela contribuinte, em especial,
tendo em vista que a lei autoriza o ressarcimento apenas sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas exportadas (insumos aplicados na prestação de serviços ou na fabricação
da mercadoria exportada).
E que no caso, o crédito indicado pela contribuinte se refere ao valor de
revenda/comercialização das mercadorias e não aos custos, despesas e encargos, como preconiza
à legislação.
O Recurso Voluntário aviado pela contribuinte está firmado nos seguintes tópicos:
II.A - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA
INOVAÇÃO PROMOVIDA PELO ACÓRDÃO DA DRJ – 5a REGIÃO
FISCAL
II.B.1 - DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA AO AFIRMAR QUE O CÁLCULO DOS
CRÉDITOS PLEITEADOS FOI EFETUADO COM BASE NO VALOR
DE REVENDA DAS MERCADORIAS EXPORTADAS
II.B.1 - DA APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM
BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS
EXPORTADAS – CUSTO NECESSARIAMENTE VINCULADO À
RECEITA DE EXPORTAÇÃO – CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NA LEI N. 10.637/02 E NA LEI N. 10.833/03
É o breve relatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se dos autos, que na análise do pedido de ressarcimento formalizado
pela contribuinte, restou indeferido o pleito pelos seguintes motivos:
a)
A contribuinte indicou como valor do crédito da Cofins Não Cumulativa –
Exportação apurada no 1o trimestre de 2011, o valor de revenda/comercialização
das mercadorias e não dos custos e despesas sobre o processo de industrialização
como prescreve o § 3o do art. 6o e art. 5o, respectivamente, das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e, na IN RFB n° 900/2008; e,
b)
Além da inobservância do preceito legal, não teria a contribuinte entregue
planilha demonstrativa ou consolidada de apuração do crédito e com indicação
dos insumos, nos termos do art. 11 da IN RFB n°1015/2010, o que prejudicou o
trabalho fiscal.
Firmada na ausência de provas, a negativa ao PER foi mantida pela DRJ, trecho
abaixo reproduzido:
(...)
A esse respeito, vale considerar que a Autoridade Fiscal registra expressamente
no Termo de Verificação Fiscal que “a empresa não apresentou as referidas planilhas,
que são fundamentais para a conferência dos cálculos dos créditos”.
Por sua vez, já no contexto da manifestação de inconformidade, observa-se que a
Manifestante alega que o período fiscalizado é extenso e que, para comprovação da
existência do seu direito, acosta a comprovação, por amostragem, do acerto no cálculo
dos créditos requeridos, utilizando como referência o 3o Trimestre de 2011.
A esse respeito, convém novamente destacar que o crédito objeto do presente
processo refere-se ao 1o trimestre de 2011, não ao período utilizado como referência
pela Manifestante. Não faz sentido apresentar documentação de trimestre que não seja o
sob análise como tentativa de demonstração de que o crédito pleiteado tem procedência.
Saliente-se ainda que o objeto deste processo é um pedido de ressarcimento de
créditos perante a Fazenda Pública Federal e consequente compensação. Nesse sentido,
tratando-se de direito creditório cuja existência é afirmada pela Manifestante, cabe a ela
produzir provas no sentido de demonstrar não só sua existência, mas também o
montante específico a ressarcir.
(...)
Pois bem, o primeiro argumento da contribuinte repousa na nulidade da decisão
recorrida ao defender ocorrência de ‘inovação’ da razão colada pela DRJ para o indeferimento
do ressarcimento que contrapõe aqueles postos pela autoridade fiscal em despacho decisório.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

Segundo ela, a discussão circunda a base de cálculo do crédito e, nesse sentido
teria apresentado documentos, por amostragem, para demonstrar a existência do crédito, no
entanto, a DRJ afirma que inexistiu tal comprovação.
A irresignação não prospera.
Como dito anteriormente, um dos fundamentos para que o crédito não fosse
reconhecido, ainda pela autoridade fiscal e durante o procedimento fiscal que examinou o PER,
foi o não atendimento da intimação para que a contribuinte entregasse documentos contábeis-
fiscais e demonstrativos consolidado da operação contendo receita auferida; os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das vendas com benefício fiscal; os custos, despesas
e encargos vinculados às receitas auferidas e de exportação; e, estoque de abertura (art. 11 da IN
RFB n° 1015/2010).
Peço venia para reproduzir trecho:
Em 22/07/2016 a empresa apresentou as DACONs em meio papel e um CD
contendo as notas fiscais de insumos/matérias-primas do 2° e 3° trimestres de 2011. Por
solicitação da fiscalização em 18/08/2016 apresentou as Notas Fiscais de Entrada do
mesmo período acima.
No Termo de Início foi solicitado no item 4.2. : "Planilhas, demonstrativos e
memórias de cálculo auxiliares utilizados no preenchimento da DACON, em meio
digital, conforme art. 11 da IN RFB n° 1015/2010. As planilhas deverão demonstrar
detalhadamente a origem dos créditos pleiteados."
A empresa não apresentou as referidas planilhas, que são fundamentais
para a conferência dos cálculos dos créditos.
Veja que a contribuinte mesmo ciente da necessidade da entrega dos documentos
quedou-se inerte, visto que não cedidos em relação ao 1o trimestre de 2011, período objeto dos
autos.
Portanto, além do critério jurídico, a autoridade fiscal também levou em
consideração o fático (probatório). Evidente, portanto, inexistir ‘motivo diverso’ introduzido pela
DRJ a ensejar preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/72), ou até mesmo,
vício de legalidade ou arbitrariedade pela DRJ.
Motivada a decisão da DRJ (art. 50 da Lei no 9.784/991), e, de modo concatenado
ao despacho decisório, rejeito a nulidade suscitada pela contribuinte.
No mérito recursal, em síntese, a Recorrente reforça que a base de cálculo
utilizada para apuração do crédito foi o valor de aquisição junto aos fornecedores dos insumos e
que apresentou as notas fiscais das compras.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[omissis];
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

Foram franqueados os seguintes documentos: notas fiscais e relação de compras
efetuadas no 3o trimestre de 2011 para revenda.
A meu ver, a matéria de fundo circunda a prova do crédito, como será notado.
Incontroverso que as contribuições não incidem sobre as receitas decorrentes das
operações no mercado externo (art. 6o da Lei no 10.833/2003 e art. 5o da 10.637/2002), sendo
válida a apuração dos créditos pelo contribuinte sobre os custos, despesas e encargos na
consecução de suas atividades atreladas a operação de exportação na forma do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, que dispõe:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3odo art. 1odesta Lei; e
b) nos §§ 1oe 1o-A do art. 2odesta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Portanto, a cada mês cabe ao contribuinte apurar o valor devido das contribuições
e o correspondente crédito sobre os bens e serviços necessários à atividade desempenhada,
devendo, ao depois, efetuar o encontro de contas débito-crédito deduzindo os valores
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

encontrados. Restando saldo positivo do crédito, este poderá ser alocado a compensações com
outros débitos do contribuinte vencidos ou vincendos, a teor do § 1o dos artigos 6o e 5o das leis
das contribuições, infra reproduzido:
§ 1oNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Não sendo possível o aproveitamento de todo o crédito na forma acima, a partir
daí a legislação autoriza que o saldo credor excedente seja objeto de ressarcimento, encerrado o
trimestre, segundo o § 2o dos mesmos dispositivos:
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3oO disposto nos §§ 1oe 2oaplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8oe 9odo art. 3o.
Sobre tal hipótese, é dispensável qualquer discussão, porque em nenhum
momento constatei impedimento ou restrição ao conceito de insumos pela autoridade fiscal ou
DRJ (entabulado nos pilares legais acima transcritos), como argumento para recusa ao crédito.
A autoridade fiscal sequer examinou os insumos (bens e serviços) adquiridos e
aplicados pela contribuinte em seu processo produtivo, e que passíveis de dedução da base de
cálculo das contribuições.
Sem que sejam submetidos à análise da autoridade fiscal os documentos que
instruem a origem do crédito (notas fiscais, demonstrativo de apuração das contribuições e
planilha indicativa dos insumos e aplicação na atividade do contribuinte, por exemplo), resta
prejudicado o trabalho fiscal para que seja possível confrontar com os dados informados pelo
próprio contribuinte nas fichas 6A e 16A do DACON.
Apenas de posse dos dados poderá a autoridade fiscal indicar eventuais insumos
que não alcançam o permissivo do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, dentre aqueles
inicialmente considerados pelo contribuinte em seu cálculo.
Até então, para a verificação do pedido de PER/DCOMP são válidas as
informações prestadas pelo contribuinte em suas declarações DCTF, DACON e DIPJ, que estão
na base de dados da Receita Federal, tão somente.
Nesses casos, uma vez transmitido o Per/DCOMP, os seus dados serão
confrontados com as informações fiscais-contábeis fornecidas pelo próprio contribuinte no
cumprimento de suas obrigações principal e acessória e que ficam reservadas a Receita Federal.
Feito o cruzamento caberá à autoridade fiscal validar ou não o Per/Dcomp.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

Reitero os dados constantes no PER/DCOMP e nas declarações DACON, DCTF e
DIPJ são fornecidos exclusivamente pelo contribuinte e cruzados para o reconhecimento do
crédito e/ou homologação da compensação.
No curso do procedimento, a legislação faculta a autoridade fiscal investigar junto
ao contribuinte outros fatos para confirmação da certeza e liquidez do crédito, a saber:
IN RFB no 900/2008.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.

Decreto no 70.235/72.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Lei no 9.784/99.
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
§ 1oA intimação deverá conter:
[omissis]
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
[omissis]
Os fatos e documentos necessários foram apontados pela autoridade fiscal, em
especial, o período fiscalizado, aqui 1o trimestre de 2011. Certificar a higidez do crédito é
essencial, aliás, obrigatório e vinculante a autoridade fiscal para a devida concessão, como se
verifica na Lei 9.430/96 que trata dos Per/DCOMPS:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[omissis]
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Observe que o legislador delegou ao executivo regular sobre os pedidos de
restituição, ressarcimento e compensação e, nessa esteira a Receita Federal elencou os critérios
necessários para fruição do crédito das contribuições e atribuiu ao contribuinte o ônus probatório
quanto à certeza e liquidez do crédito, por meio de instruções normativas, vigente aos fatos a no
900/2008, vigente aos fatos:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
[omissis]
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[omissis]
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se encontra na situação
mencionada no § 3o.

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam
os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente
serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito,
conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e
especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.670 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902302/2015-23

PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de
outubro de 2001
O art. 65 acima transcrito condiciona, expressamente, o reconhecimento do
crédito indicado em PER/DCOMP à prova de sua higidez.
E assim o fez a autoridade fiscal, como visto. No entanto, a contribuinte trouxe
como elementos para a confirmação do crédito buscado notas fiscais de período diverso e
planilha incompleta.
Portanto, não fez prova do seu direito a contribuinte.
Importante pontuar que a contribuinte teve outras oportunidades para elucidar os
fatos, quando informada da necessidade de provas pela autoridade fiscal no despacho decisório e
pela DRJ na decisão recorrida. Mesmo assim, não cuidou de completar o arcabouço probatório, à
luz dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70235/72 e art. 28 do Decreto no 7.574/2011, nesta fase
recursal.
Sem as provas não há como acolher o pleito da contribuinte, considerando que o
DACON e PER/DCOMP estão com dados distintos e que a legislação permite a apuração de
determinados bens e serviços utilizados na prestação de serviços ou produção de mercadorias à
venda, sendo estes, inclusive, os critérios adotados pela autoridade fiscal, ou seja, fático e
jurídico.
Os dois critérios estão entrelaçados e, sendo assim, não basta invocar o permissivo
legal que, a princípio nos parece razoável, sem, no entanto, provar o seu enquadramento.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 237
DF CARF MF
Original